Tribunal: TJDFT
Processo: 0708604-02.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708604-02.2021.8.07.0001 RECORRENTE: FERNANDA MEIRELES ESTEVAO DE OLIVEIRA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO Ciente da decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça que concedeu efeito suspensivo ao recurso especial (ID 45187652). Comunique-se, com urgência, o juízo de origem (14a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília), para as providências cabíveis. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024